Tribunal: TJDFT
Processo: 0740540-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONHECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. EMENDA À INICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE EM FATO SUPERADO NO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A notícia do falecimento do executado durante a tentativa de cumprimento do mandado de citação, no processo de execução, foi considerada de ofício pelo magistrado, para determinar ao exequente a exibição da certidão de óbito e a emenda à petição inicial, para correção do polo passivo mediante a inclusão do espólio.
2. A dificuldade na localização da inventariante não possibilita o retrocesso processual, para reconhecer que a execução não pode continuar a tramitar em relação ao executado falecido, porque o polo passivo foi regularizado pelo exequente em atendimento à determinação judicial para emenda à petição inicial – a qual foi aceita – e ordenada a citação do espólio.
3. Identifica-se erro de procedimento na extinção do processo de execução com base na morte do executado, quando essa questão está definitivamente resolvida. Não se mostra admissível o retrocesso empreendido pelo magistrado, apenas pela dificuldade na localização da inventariante ou dos herdeiros para a citação, porque, com o esgotamento das possibilidades, exsurge a citação por edital como medida válida e adequada e designação da curadoria especial para representação processual do revel.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.